Tribunal: STF
Processo: Rcl 48246
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pelo Estado de Goiás contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região - TRT18 que, nos autos da Ação Trabalhista 0010591-82.2020.5.18.0005, teria violado a autoridade do que foi decidido por este Supremo Tribunal no RE 760.931-RG/DF - Tema 246/RG e na ADC 16/DF; bem como negado vigência à Súmula Vinculante 10 (documento eletrônico 1). 
    O reclamante narra, em síntese, o seguinte: 
    “Windson Ferreira Soares aduziu em sua petição inicial da ATORd 0010591- 82.2020.5.18.0005, que fora contratado pela Optma Empreendimentos, que por sua vez firmou contrato com o Instituto Haver e este celebrou contrato de gestão com Estado de Goias, para exercer as funções de ‘atendente de enfermagem’, no Hospital de Urgência de Goiânia – HUGO.
    Requereu a condenação solidaria da Optma Empreendimentos e do Instituto Haver porque ‘também se beneficiou da mão de obra obreira’ e, do Estado de Goias, porque alem de se beneficiar da mão de obra de Windson Ferreira Soares, ‘não houve a devida fiscalização, tendo sido ela sistematicamente negligente, contribuindo para o narrado nestes autos’.
    […]
    Apos regular processamento sobreveio sentença, publicada em 21.10.2020, julgando parcialmente procedente a ação, reconhecendo a responsabilidade subsidiaria do Estado de Goias. Na ocasião restou decidido, diante da revelia da 1a Reclamada (Optma Empreendimentos): […].
    Inconformados, o Autor e o Estado de Goias protocolizaram Recurso Ordinário, cujo acordão deu provimento ao Recurso do Autor para imputar a indenização por danos morais, diante da revelia da empregadora, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), manteve a responsabilidade do Estado de Goias.
    […]
    Em 02.06.2021, o Recurso de Revista do Estado de Goias teve negado seguimento, e, atualmente os autos encontram-se aguardando apreciação do Agravo de Instrumento em AIRR” (págs. 2-7 do documento eletrônico 1).
    Nesse contexto, sustenta que a decisão do TRT18 descumpriu o que foi decidido pelo STF nos julgamentos da ADC 16/DF e do RE 760.931-RG/DF, sob os seguintes fundamentos:
    “[...] é vedada a transferência automática de encargos trabalhistas a Fazenda Publica, sem caracterização de culpa quanto a inadimplência da empresa quarteirizada, sob pena de afronta direta ao art. 71, §1o, da Lei n. 8.666/93, declarada constitucional na ADC 16. Salienta-se, ainda, que o art. 374, IV, do CPC preconiza, textualmente, que não dependem de provas os fatos em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade, como e o caso dos atos administrativos.
    Com todo respeito, a conduta omissiva do ente publico não restou provada, não indicou qual seria a prova da relação de causa e efeito entre uma suposta conduta comissa do Poder Publico e o dano experimentado pelo empregado, requisitos vitais a imputação de responsabilidade subjetiva da Fazenda Publica, conforme preconiza o art. 71, §1o, da Lei n. 8.666/93, em razão do decidido na ADC 16 e no RE 760.931. 
    Trata-se, então, de condenação automática, com base em mera presunção de culpa, pela revelia da empregadora, que afastou a incidência do art. 71, §1o, da CF/88, sem observar a clausula de reserva de plenário (art. 97 da CF/88), em franca violação a Súmula Vinculante 10 do STF” (pág. 14 do documento eletrônico 1). 
    Ao final, requer: 
    “[...] a) Que seja deferida liminar para suspender o tramite da Reclamação Trabalhista TRT AIRR10591.82.2020.5.18.0005, em curso no TRT da 18a Região, ate decisão final da presente Reclamação; 
    b) no mérito, seja julgado procedente o pedido feito na presente Reclamação, cassando o acordão reclamado em razão de nulidade absoluta, e, consequentemente, a invalidação dos demais atos decisórios, porventura proferidos, posteriormente, no feito; [...]” (págs. 18/19 do documento eletrônico 1). 
    É o relatório. Decido. 
    Preliminarmente, observo que, a despeito da distribuição desta reclamação por prevenção à Rcl 46.594/GO, nela indica-se ato reclamado diferente daquela - acórdão proferido pela Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região nos autos da ROT 0010591-82.2020.5.18.0005, por isso descartada a litispendência. 
    No mais, as pretensões do reclamante não merecem prosperar. 
    Destaco, por oportuno, o seguinte trecho do acórdão reclamado: 
    “[...] Ficou consignado no acórdão que ‘o atraso no pagamento de salários, quando não acarreta efetivo prejuízo para o cumprimento das obrigações pessoais e habituais do trabalhador, no mínimo, ocasiona-lhe justificável angústia, consistente na incerteza sobre poder continuar honrando tais deveres, entre os quais se inclui o sustento próprio e da família. É, pois, motivo de apreensão e tensão o desconhecimento a respeito da data em que o pagamento finalmente virá a se efetivar. Assim, resta evidenciada a mora contumaz apta a gerar prejuízo de ordem íntima no trabalhador’ (fl. 993). Como se vê, a questão não foi decidida pela Turma Regional com base na distribuição do ônus da prova, mas sim na prova efetivamente produzida e valorada, conforme o livre convencimento motivado, consoante lhe autoriza o artigo 371 do CPC, não havendo falar em ofensa ao artigo 818, I, da CLT” (pág. 4 do documento eletrônico 20, grifei).
    Importante, ainda, transcrever os fundamentos da decisão do Tribunal reclamado no sentido de comprovar a culpa in vigilando do ente público, inseridos no voto condutor do julgamento anterior, mantido pelo acórdão reclamado, in verbis:
    “[...] No caso, a condenação, além do saldo de salário de dezembro de 2019, abrange também o pagamento de salários integrais de outubro e novembro desse mesmo ano e do FGTS de todo o período contratual, conquanto tenha a sentença autorizado a dedução de depósitos porventura existentes na conta vinculada do reclamante, a ser verificado por ocasião da liquidação.
    […]
    Porém, o atraso no pagamento de salários na forma antes mencionada demonstra que o Estado de Goiás não fiscalizava adequadamente os seus parceiros privados, pois essa irregularidade é de fácil conferência, mediante simples análise dos recibos salariais, procedimento de caráter ordinário e ínsito a qualquer pactuação firmada pelo ente público.
    Ressalto que, conforme registrado na sentença, os vários documentos anexados pelo Estado de Goiás (certidões negativas fiscais e trabalhistas, certificado de regularidade do FGTS, faturas, autorizações de serviços etc.) são insuficientes para comprovar a regular fiscalização, pois ficou demonstrado que a primeira reclamada não vinha cumprindo obrigações do contrato, em vista da ausência de pagamento dos últimos meses de salário, por exemplo.
    Não remanesce dúvida, portanto, sobre a configuração da culpa in vigilando do terceiro reclamado, cujo reconhecimento não decorre de mera presunção, mas dos elementos existentes nos autos. Em consequência, deve responder subsidiariamente pela inadimplência da empregadora do reclamante, contratada pelo gestor que administrava a unidade de saúde em que o obreiro prestou serviços” (págs. 15-16 do documento eletrônico 17, grifei).
    Depreende-se dos trechos transcritos acima que, ao contrário do que alega o reclamante, a responsabilização subsidiária do ente público por encargos trabalhistas devidos pela empregadora não foi imputada de forma automática ou por mera presunção de culpa. Assim, não há falar em violação da autoridade do que foi decidido por este Supremo Tribunal no RE 760.931-RG/DF - Tema 246/RG e na ADC 16/DF, senão vejamos.
    Este Supremo Tribunal, no julgamento da ADC 16/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, declarou a constitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/1993, afirmando, por conseguinte, que a mera inadimplência do contratado não tem o condão de transferir à administração pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.
    Entretanto, é importante ressaltar que, naquela ocasião, este Tribunal reconheceu que eventual omissão da administração pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar essa responsabilidade, caso efetivamente demonstrada a culpa do ente público. 
    Ademais, em 26/4/2017, esta Corte, confirmando o entendimento adotado na ADC 16/DF, concluiu o julgamento do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da sistemática da Repercussão Geral, Redator para o acórdão Ministro Luiz Fux, fixando a seguinte tese: 
    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.” 
    Depreende-se da referida tese que o art. 71, § 1°, da Lei 8.666/1993 não autoriza a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública, ou seja, pelo mero inadimplemento dos direitos laborais pela empresa contratada. 
    Posteriormente, quando do julgamento dos embargos declaratórios opostos contra a decisão do RE 760.931-RG/DF, esta Corte esclareceu que não se pode impedir que a justiça laboral, à luz dos fatos da causa, reconheça a responsabilidade subsidiária da Administração, pois a constitucionalidade do dispositivo legal acima mencionado não afasta a alternativa de sua interpretação sistemática com outros princípios e regras, possibilitando a responsabilidade do ente público na hipótese de reconhecimento de conduta culposa, em quaisquer das suas modalidades.
    Por oportuno, transcrevo o seguinte trecho da ementa do julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 760.931-RG/DF: 
    “[...] a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando , o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade.” 
    Na espécie, conforme demonstrado acima, o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região - TRT18 entendeu caracterizada a culpa in vigilando do ente público com fundamento no conjunto probatório dos autos e na legislação aplicável ao caso, e, ainda, observando o entendimento desta Corte proferido na ADC 16/DF e Tema 246-RG/DF.
    Portanto, a atribuição de responsabilidade subsidiária ao ente público não se deu de forma presumida ou automática, mas em razão de o juízo trabalhista, em uma análise sistêmica dos fatos e das provas constantes dos autos e dos dispositivos, princípios e regras aplicáveis ao caso, afirmar que, efetivamente, ficou caracterizada a culpa in vigilando. 
    Desta forma, não houve desrespeito à ADC 16/DF nem ao RE 760.931-RG/DF (Tema 246 da Repercussão Geral), pois a decisão reclamada não descumpriu as orientações firmadas por este Tribunal, mas, ao contrário, adotou-as plenamente. 
    Além disso, dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias no que concerne à configuração de culpa da Administração Pública, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em sede de reclamação constitucional. Nessa linha, menciono os seguintes precedentes desta Corte: Rcl 25.934-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma; e Rcl 35.594-AgRDF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno.
    O reclamante alega, ainda, que o Tribunal reclamado teria afastado a incidência dos arts. 71, §1º, da Lei 8.666/1993 e 374, IV, do CPC/2015, sem observar a cláusula de reserva de plenário, violando, assim, a Súmula Vinculante 10, cujo enunciado transcrevo: 
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” 
    O verbete sumular acima transcrito afirma que, na análise sobre possível ofensa ao seu conteúdo, esta Corte investigue se o afastamento de norma no caso concreto se deu em função de declaração, explícita ou implícita de inconstitucionalidade. 
    Isso porque o mero afastamento da aplicação do comando legal não implica contrariedade à mencionada súmula vinculante, mas sim o afastamento com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, mesmo que de forma não declarada. 
    No ponto, ressalto que esta Corte vem se manifestando no sentido de que, quando ocorrer apenas processo de interpretação legal, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há falar em afronta à SV 10. 
    No caso, o acórdão reclamado sequer menciona os arts. 71, §1º, da Lei 8.666/1993 e 374, IV, do CPC/2015. 
    Desse modo, não há falar em afastamento da incidência ou negativa de vigência desses diplomas normativos em razão de suposta inconstitucionalidade a sustentar a alegada violação da Súmula Vinculante 10. 
    Isto posto, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF). Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de agosto de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator